Tribunal: TJMT
Processo: 1029328-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1029328-56.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Recorrido: ADEMIR DIAS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97934978) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 91771470):
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO.
Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.
Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019). (RAC n° 1029328-56.2017.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, este tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95198472.
A recorrente sustenta em suas razões violações:
(i) aos arts. 464, 465, 469, 474 e 477, do CPC, ao argumento de que se deu à um laudo técnico unilateral o mesmo valor probante de um laudo pericial. Justifica assim, a impossibilidade de embasar a decisão única e exclusivamente em laudo técnico particular.
(ii) aos arts. 186 e 927 do CC, bem como ao art. 373, I e II, do CPC, ao fundamento de caberia a parte autora/recorrida provar os fatos constitutivos de seu direito, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Recurso tempestivo (id. 98034481).
Devidamente preparado (Certidão de id. 97947971).
Contrarrazões (id. 101171982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que no caso dos autos, inexiste nexo de causalidade, bem como a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos advindos.
Ao decidir a questão, o acórdão concluiu à luz do conjunto probatório, pela responsabilidade da recorrente, eis que esta não se desincumbiu de seu ônus. Assim consignou o acórdão:
“(...) a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, em especial quanto a alegação de que nas datas de 16/03/2015; 25/11/2014; 06/04/2015; 10/04/2015; 21/04/2015 e 12/04/2015, houve descargas de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados Miguel Jeronimo Zarpellow; Popcorn Industria e Comercio de Cereais Ltda; Comercio de Materiais de Construção SHM Ltda; Willian Aparecido de Magalhães; Luzinete Cardoso da Silva – ME e Marino José Franz, que danificaram equipamentos elétricos nos imóveis dos mencionados segurados.
A autora instruiu sua ação com documentos individualizados de cada segurado, dentre eles: documentos pessoais, apólices dos contratos de seguros números 3353/0056837/14; 4603/0000451/18; 3353/0011944/18; 3353/0058704/14; 3353/0012763/18 e 4603/0000234/71 respectivamente, relatórios e avisos de sinistros, laudos técnicos e comprovantes de pagamento das indenizações.
Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes aos segurados da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.
A requerida, para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora, ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental, como consignou a sentença” (grifei)
Assim, as alegadas violações aos arts. 373, I e II, 464; 465; 469; 474 e 477, do CPC e 186 e 927 do CC, ao argumento de valor probante de documentos encartados aos autos, bem como atinente à questões de ônus da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor.
Contudo, para alterar o entendimento firmado no acórdão seria imprescindível o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade. 2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. (...) 5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei)
Outrossim, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
Diante desse quadro, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual as alegadas violações aos arts. 373, I e II; 464; 465; 469; 474 e 477, do CPC e 186 e 927 do CC não permitem o juízo positivo de admissibilidade ante o óbice da súmula 07/STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso também não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça